Tribunal: TJSP
Processo: 1007196-05.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007196-05.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMÉLIA DA CRUZ CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007196-05.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 13336
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1007196-05.2017.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 1a Vara
Cível
Embargante: Amélia da Cruz Caetano
Embargada: Tupi Transportes Urbanos Piratininga Ltda.
Voto no 13.336
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na
decisão quanto ao não reconhecimento do nexo de
causalidade entre a queda da ora embargante e conduta da
ora embargada. Pretensão de reexame da matéria.
Inviabilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Amélia da
Cruz Caetano nos quais alega omissão no acórdão que, por unanimidade
de votos, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.
Sustenta,
em
síntese,
omissão,
pois
a
embargada não produziu prova documental ou testemunhal, e deve
responder independentemente de culpa, por tratar-se de responsabilidade
objetiva do transportador, observada a relação de consumo e ausência de
culpa exclusiva da embargante; os informantes prestaram depoimento 3
anos após a ocorrência do evento; nenhum dos fatos e provas produzidas
foram modificados desde a prolação da primeira sentença; alega que
havia acabado de desembarcar do coletivo, de maneira que o motorista
deveria ter verificado o desembarque; aduz ser evidente o nexo de
causalidade.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007196-05.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 13336
3
nego-lhes provimento. Não há omissão.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada
a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Como constou do v. acórdão, a despeito da
responsabilidade objetiva da transportadora, que não exige evidência da
culpa, não há prova satisfatória do nexo de causalidade entre os danos
suportados pela ora embargante e conduta da ora embargada, observado
que os informantes, únicas pessoas ouvidas nos autos, declararam que o
veículo estava parado quando do desembarque da ora embargante
(páginas 334/335), observado que o cobrador, Sr. Luis Carlos declara
que o ônibus estava parado no ponto quando foi noticiado que a
embargante havia suportado queda.
A embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões
já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007196-05.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 13336
4
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007196-05.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 13336
5
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator